Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-70.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704771-70.2021.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: MARCELO RIBEIRO PEIXOTO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO DESERTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REITERADOS RECURSOS. INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. Trata-se de agravo interno que indeferiu a gratuidade de justiça; alega o Agravante que é hipossuficiente e que os Embargos de Declaração interpostos tiveram o condão de suspender o prazo para pagamento do preparo; requer a reconsideração da decisão que lhe indeferiu a gratuidade. 2. Houve comprovação, pelo Recorrido, de que o Recorrente é servidor público do Poder Executivo Federal, auferindo renda superior ao teto considerado para a constatação da hipossuficiência, de 5 (cinco) salários-mínimos, além de atuar como advogado, restando indeferido seu pedido de gratuidade; na mesma oportunidade, foi concedido ao agravante prazo de 48h para que pagasse as custas e preparo do recurso inominado, conforme Enunciado 15 do FONAJE. 3. Após a preclusão do prazo, mais precisamente 5 (cinco) dias depois, o Recorrente interpôs Embargos de Declaração, que sequer foram conhecidos, já que incabíveis em face de decisão monocrática da Relatora, nos termos do art. 48, caput, da Lei n.o 9.099/1995; ainda na mesma decisão, houve a declaração de deserção do Recurso Inominado, ante a ausência de pagamento e de comprovação da hipossuficiência. 4. Após 1 (um) mês e 9 (nove) dias da publicação da decisão que indeferiu o a gratuidade, o Recorrente apresentou o presente agravo interno, sendo clara a intempestividade; outrossim, superada essa questão com base no princípio da primazia do mérito, vem novamente o Recorrente discutir sua alegada hipossuficiência, sem ter qualquer alteração fática que justifique a reconsideração da decisão; alega, ainda, que os Embargos de Declaração suspenderam o prazo de 48h para efetuar o pagamento das custas e honorários; ora, quando o Recorrente apresentou os Embargos de Declaração o prazo para pagamento já havia precluído; ademais, sequer os Embargos foram conhecidos, pois incabíveis. 5. Vê-se, por tudo, que o Recorrente tem interposto excessivos recursos, inclusive incabíveis, com intuito manifestamente protelatório, configurando nítida litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC/2015, já que sua prática contraria a lealdade e a boa-fé processual, além de criar embaraço à efetivação dos provimentos judiciais. Nesse sentido, acórdão n.o 1234290, desta Primeira Turma. Caracterizada a má-fé, impõe-se a multa legal, na forma do art. 81, caput, do CPC/2015. 6. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Agravante condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, na forma do art. 81, caput, do CPC/2015.” A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 5o, XXXIV, XXXV e LV todos da CRFB, porquanto defende a tese de que o autor faz jus ao benefício da gratuidade de justiça em razão de bastar para a sua concessão a simples afirmação de pobreza da parte para a obtenção do benefício, conforme RE 207.382-2/RS. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser objeto da discussão do Recurso Extraordinário. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Aquela Corte Constitucional chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Ademais, o recurso extraordinário que tem a finalidade de análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita não apresenta repercussão geral (TEMA 188): “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 8 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal